Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-22.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso com finalidade de reanálise do mérito - Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado - Manifesto propósito infringente que não se justifica – Prequestionamento que não se justifica - Embargos rejeitados.